Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCINADA PELA CURADORIA DE AUSENTES. INDEFERIMENTO. CHEQUE. SEM FORÇA EXECUTIVA. CAUSA DE EMISSÃO DO TÍTULO. INDICAÇÃO EXPRESSA NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando na qualidade de Curadora Especial dos ausentes, possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo recursal, independentemente de haver ou não deferimento de gratuidade de justiça. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Na espécie, verifica-se que a autora, ao ajuizar a ação de cobrança, fez a indicação da causa de pedir e do pedido, apresentando cártulas que evidenciam a existência da obrigação decorrente de prestação de serviços educacionais, mencionando a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão dos cheques prescritos e explicando o motivo pelo qual a ré emitiu os cheques. Isto é, restou observada a exigência prevista no art. 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC, de forma que a procedência da pretensão da autora ao recebimento da quantia descrita nos cheques é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.